Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que B2B – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA opôs embargos de declaração em face à decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença (IDs 34246908 – 34437461). No entanto, os autos foram remetidos à segunda instância sem aguardar o transcurso do prazo para recurso. Desta feita, retornem os autos ao juízo de origem para análise dos aclaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601